Tribunal: CARF
Processo: 11543.001806/2004-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIONISIO CARVALLHEDO BARBOSA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2005

COFINS. NÃO­CUMULATIVO. RECEITAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA. IMUNIDADE.
As receitas das variações cambiais ativas integram as receitas decorrentes de exportação, atraindo, assim, a regra da imunidade do art. 149, §2o, inciso I, da Constituição Federal para afastar a incidência do PIS/Pasep não cumulativo.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2005

DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11543.001806/2004-36
ACÓRDÃO
9303-016.983 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
CIA HISPANO BRASILEIRA DE PELOTIZACAO HISPANOBRAS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2005

COFINS. NÃO-CUMULATIVO. RECEITAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA.
IMUNIDADE.
As receitas das variações cambiais ativas integram as receitas decorrentes
de exportação, atraindo, assim, a regra da imunidade do art. 149, §2o,
inciso I, da Constituição Federal para afastar a incidência do PIS/Pasep não
cumulativo.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2005

DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.983 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11543.001806/2004-36
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Dionisio Carvallhedo Barbosa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo sujeito passivo contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-00.643, de 27 de outubro de 2010, proferida pela 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara desta Terceira Seção de Julgamento do CARF, cuja ementa e
dispositivo de decisão se transcrevem a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2005
VENDAS COM FIM ESPECIFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Consideram-se isentas da Cofins as receitas de vendas efetuadas com o fim
específico de exportação quando comprovado que os produtos tenham sido
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora.
CONTRATO EM MOEDA ESTRANGEIRA. VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA. RECEITA
FINANCEIRA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA COFINS.
Por determinação legal (Lei no 10.833/2003), e para fins de apuração da Cofins,
considera-se receita financeira a variação cambial ativa apurada na data da
liquidação do contrato ou, mensalmente, na hipótese da opção a que se refere o §
1o, do artigo 30 da MP no 1.858-10/99 (MP no 2.158-35, de 2001).
Fl. 2595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.983 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11543.001806/2004-36
3
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade da Cofins, consideram-se
insumos os bens e serviços diretamente aplicados ou consumidos na fabricação
do produto.
RECEITA VENDA DE SUCATA. MERCADORIA.
Mercadorias são as coisas móveis objeto do comércio. Sucata é mercadoria e sua
venda constitui faturamento da empresa vendedora, base de cálculo da Cofins.

Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator. Vencidos os conselheiros
Fabiola Cassiano Keramidas, Alexandre Gomes e Gileno Gurjão Barreto, que
davam provimento parcial. Fez sustentação oral, pela recorrida, o Procurador da
Fazenda Nacional Marco Aurélio Marques.

Recurso Especial do Contribuinte
O contribuinte apresentou divergência jurisprudencial quanto às seguintes
matérias: 1) “incidência da COFINS sobre as receitas não operacionais (venda de sucata)”; 2)
“incidência da COFINS sobre os insumos não aplicados diretamente ou consumidos na fabricação
do produto (conceito restrito de insumo)”; e 3) “incidência da COFINS sobre variação cambial
ativa”.
Cotejados os fatos, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF, deu
seguimento parcial ao Recurso Especial do sujeito passivo, admitindo a rediscussão da seguinte
matéria: “incidência da COFINS sobre variação cambial ativa”.
Em despacho de reexame de admissibilidade de Recurso Especial, o Presidente do
CARF manteve na íntegra o despacho do Presidente da Câmara. Também houve tentativa de
agravo, que teve seu conhecimento negado.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Dionisio Carvallhedo Barbosa, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial do Contribuinte:
O Recurso Especial de divergência interposto pelo contribuinte é tempestivo e deve
ser conhecido conforme os fundamentos expressos no despacho de admissibilidade, já que os
paradigmas elencados foram uníssonos em divergir do acórdão recorrido, ao decidirem pela não
inclusão das variações cambiais ativas na base de cálculo das contribuições.
Fl. 2596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.983 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11543.001806/2004-36
4
Assim, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
II – Do Mérito do Recurso Especial do Contribuinte:
O dissídio interpretativo formou-se em torno da natureza das receitas decorrentes
de variações cambiais positivas oriundas de contratos de exportação. A decisão recorrida
sustentou tratar-se de receitas equiparadas às receitas financeiras, não se tratando de receitas de
exportação e nem a elas se equiparando.
Ocorre que, em 2013, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral,
reconheceu que as receitas das variações cambiais ativas integram as receitas decorrentes de
exportação, atraindo, assim, a regra da imunidade prevista no art. 149, §2o, inciso I da
Constituição Federal para afastar a incidência do PIS e da COFINS. A decisão foi proferida nos
autos do recurso extraordinário no 627.815/PR, de relatoria da Ministra Rosa Weber, cujos
fundamentos foram sintetizados na seguinte ementa, in verbis:
EMENTA
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO INCIDÊNCIA.
TELEOLOGIA DA NORMA. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA. OPERAÇÃO DE
EXPORTAÇÃO. I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que
debatida a questão da hermenêutica constitucional aplicada ao tema das
imunidades, adotou a interpretação teleológica do instituto, a emprestar-lhe
abrangência maior, com escopo de assegurar à norma supralegal máxima
efetividade. II - O contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação,
diretamente associado aos negócios realizados em moeda estrangeira.
Consubstancia etapa inafastável do processo de exportação de bens e serviços,
pois todas as transações com residentes no exterior pressupõem a efetivação de
uma operação cambial, consistente na troca de moedas. III – O legislador
constituinte - ao contemplar na redação do art. 149, § 2o, I, da Lei Maior as
“receitas decorrentes de exportação” ­ conferiu maior amplitude à desoneração
constitucional, suprimindo do alcance da competência impositiva federal todas as
receitas que resultem da exportação, que nela encontrem a sua causa,
representando consequências financeiras do negócio jurídico de compra e venda
internacional. A intenção plasmada na Carta Política é a de desonerar as
exportações por completo, a fim de que as empresas brasileiras não sejam
coagidas a exportarem os tributos que, de outra forma, onerariam as operações
de exportação, quer de modo direto, quer indireto. IV - Consideram-se receitas
decorrentes de exportação as receitas das variações cambiais ativas, a atrair a
aplicação da regra de imunidade e afastar a incidência da contribuição ao PIS e da
COFINS. V - Assenta esta Suprema Corte, ao exame do leading case, a tese da
inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a
receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de
exportação de produtos. VI - Ausência de afronta aos arts. 149, § 2o, I, e 150, §
6o, da Constituição Federal. Recurso extraordinário conhecido e não provido,
Fl. 2597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.983 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11543.001806/2004-36
5
aplicando-se aos recursos sobrestados, que versem sobre o tema decidido, o art.
543-B, § 3o, do CPC.
(RE 627815, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em
23/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-192
DIVULG 30-09-2013 PUBLIC 01-10-2013)
Assim, por força do disposto no art. 99, do RICARF, aplica-se ao presente caso essa
decisão do STF, para reconhecer a não incidência da Cofins sobre as receitas de variações cambiais
decorrentes do fechamento de contratos de câmbio vinculados à exportação.
Conclusão
Por todo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Dionisio Carvallhedo Barbosa

Fl. 2598
DF CARF MF
Original